Tribunal: TCU
Processo: 005.228/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3538/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.228/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alvonir Jose de Souza (XXX.598.039-XX); Edison Roberto de Souza (XXX.200.629-XX); Elizabeth Farias da Silva (XXX.030.489-XX); Ernestina Ana Rodrigues Fernandes (XXX.024.339-XX); Fabiano de Oliveira (XXX.708.509-XX); Izete Lehmkuhl Coelho (XXX.583.429-XX); Janini de Oliveira Tavares (XXX.816.219-XX); Mario Steindel (XXX.443.309-XX); Renato Cislaghi (XXX.876.640-XX); Rogerio Gargioni (XXX.934.989-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.